Tribunal: TJMT
Processo: 1028316-52.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA DA UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028316-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Óbito de Companheiro/Companheira]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENEY MENDES FERNANDES - CPF: 043.486.121-96 (ADVOGADO), ADENIR DE FATIMA MALACARNE - CPF: 555.254.231-20 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA DA UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação de Concessão de Pensão por Morte, ajuizada por companheira supérstite em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A agravante alegou convivência em união estável com o segurado falecido por mais de cinquenta anos, pleiteando o pagamento imediato do benefício, indeferido na via administrativa sob alegação de ausência de comprovação da união estável.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC

III. R
azões de decidir

3. A tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A legislação previdenciária (Lei n. 8.213/91, art. 16, §5º) requer início de prova material contemporânea dos fatos, produzida até 24 meses antes do óbito do segurado, não admitindo prova exclusivamente testemunhal, salvo força maior ou caso fortuito.

5. Os documentos apresentados pela agravante são posteriores ao falecimento e não demonstram a convivência estável em período contemporâneo ao óbito, inexistindo prova material exigida pela norma.

6. A ausência de contemporaneidade documental inviabiliza o reconhecimento, ainda que em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito.

7. A natureza satisfativa da tutela pretendida e a irreversibilidade dos efeitos da medida, em caso de improcedência, impedem a concessão do provimento antecipado, conforme §3º do art. 300 do CPC e entendimento do STJ no Tema 692.

8. O perigo de dano não restou comprovado de forma suficiente, considerando que a agravante é beneficiária de aposentadoria e não demonstrou risco imediato à subsistência ou à saúde que justifique a medida.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em pedidos de pensão por morte exige prova material contemporânea da união estável, produzida até 24 meses antes do óbito do segurado, nos termos do art. 16, §5º, da Lei n. 8.213/91. 2. A ausência de prova contemporânea impede o reconhecimento da probabilidade do direito e afasta a concessão da medida antecipatória. 3. O caráter satisfativo e potencialmente irreversível da tutela de urgência previdenciária inviabiliza sua concessão quando ausentes elementos probatórios robustos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, §§ 2º e 3º; Lei n. 8.213/91, art. 16, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 692.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte n. 1002275-65.2025.8.11.0059 ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

A agravante alega, em síntese, que conviveu em união estável com Aristides Dias por mais de cinquenta anos, desde 20
.
2
.
1974 até o falecimento deste em 20
.
11
.
2024. Afirma que o falecido era segurado do INSS desde 22
.
8
.
2000 e que, após o óbito, requereu administrativamente a pensão por morte em 7
.
1
2.
2024, instruindo o pedido com vasta documentação comprobatória.

Sustenta que, apesar da farta prova documental e testemunhal, a Autarquia Previdenciária indeferiu o pedido administrativo sob a alegação de ausência de comprovação da união estável, o que motivou o ajuizamento da ação judicial com pedido de tutela de urgência.

Argumenta que o juízo
de primeiro grau
indeferiu a tutela antecipada sem qualquer apreciação do acervo probatório colacionado aos autos, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que
"
[...]
considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro público, diante da possibilidade de irreversibilidade da decisão
[...]
"
.

Aduz que a decisão agravada é manifestamente deficiente, ignorando a natureza alimentar da verba pleiteada e a situação de vulnerabilidade da agravante, pessoa idosa, com saúde fragilizada, dependente de medicamentos contínuos, que despende aproximadamente 68,9% de sua renda mensal (um salário-mínimo) com a aquisição desses fármacos.

Defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sustentando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, satisfazendo as exigências do art. 16, I e §4º, da Lei n
.
8.213/91, bem como da Lei n
.
13.846/2019.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar ao INSS a implementação imediata do pagamento da pensão por morte em seu favor e, ao final, o provimento definitivo do recurso.

Em decisão liminar, foi concedida a tutela de urgência recursal para determinar ao INSS a implementação do pagamento da pensão por morte em favor da agravante, no prazo de 30 dias, sob pena de arbitramento de multa diária.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certidão constante nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não interesse na intervenção ministerial no feito, por entender que a demanda versa apenas sobre direitos e interesses patrimoniais disponíveis, pertencentes a pessoa maior e capaz, devidamente assistida por seus patronos judiciais.

Posteriormente, a agravante peticionou informando o descumprimento da decisão que concedeu a tutela antecipada recursal, requerendo o arbitramento de multa diária e outras medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Após a análise da tutela recursal, o que se requer no mérito é a modificação da decisão de primeiro grau para deferir a tutela antecipada, confirmando a tutela concedida.

Inicialmente, cumpre destacar que, para o deferimento da tutela antecipada, devem ser preenchidos dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil

Passo, então, à análise da presença ou não destes elementos no caso concreto.

No que tange à probabilidade do direito, verifica-se que o art. 16, § 5º da Lei
n.
8.213/91, com redação dada pela Lei nº 13.846/2019, estabelece requisitos específicos para a comprovação da união estável para fins previdenciários, nos seguintes termos:

§ 5º
As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento.

Da análise dos documentos juntados pela agravante, observa-se que todos são posteriores ao falecimento do suposto companheiro, ocorrido em 20
.
11
.
2024. As escrituras públicas declaratórias firmadas pelos filhos, netas e testemunhas
(Id 308571381, 308571382 e 308571383)
foram lavradas em 24
.
4
.
2025, ou seja, mais de cinco meses após o óbito. A declaração da própria agravante
(Id 308571380)
também
data de 25
.
4
.
2025
.

O único documento que poderia ser considerado contemporâneo aos fatos seria o "Contrato Particular de Convivência Matrimonial"
(
Id 3
08571379)
, datado de 20
.
2
.
1974. Contudo, além de não ter sido produzido no período de 24 meses anterior à data do óbito, conforme exige a legislação, apresenta-se como cópia sem assinaturas manuscritas, o que compromete sua força probante em sede de cognição sumária.

Assim, em análise perfunctória, própria desta fase processual, não se vislumbra o início de prova material contemporânea dos fatos, produzida no período não superior a 24 meses anterior à data do óbito, conforme exigido pela legislação previdenciária, o que desnatura a probabilidade do direito invocado pela agravante.

Não bastasse isso, a tutela pleiteada tem nítido caráter satisfativo, uma vez que o deferimento da pensão por morte implica no pagamento de valores que, uma vez recebidos, dificilmente serão restituídos em caso de eventual improcedência da demanda, o que é vedado nos termos do § 3º do art. 300 do CPC
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 692 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que
:

A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73).

Contudo, é notória a dificuldade prática de se obter a devolução de valores de natureza alimentar já incorporados ao patrimônio do beneficiário, especialmente quando se trata de pessoa em situação de vulnerabilidade econômica.

No que concerne ao perigo de dano, embora a agravante alegue que despende aproximadamente 68,9% de sua renda mensal com medicamentos de uso contínuo, apresentando notas fiscais referentes ao mês de julho de 2025, não restou suficientemente demonstrado que tal situação configure risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ponto de justificar a concessão da tutela antecipada.

Isso porque a agravante já é beneficiária de aposentadoria no valor de um salário-mínimo, o que lhe garante um mínimo existencial. Além disso, não há nos autos elementos que comprovem a impossibilidade de obtenção dos medicamentos necessários através do Sistema Único de Saúde ou de programas assistenciais específicos.

Ademais, a mera alegação de que os gastos com medicamentos comprometem parte significativa de sua renda não é suficiente, por si só, para caracterizar o perigo de dano, sendo necessária a demonstração concreta de que a ausência do benefício pleiteado coloca em risco sua subsistência ou sua saúde de forma imediata e irreversível.

Ressalte-se, ainda, que o eventual deferimento da pensão por morte ao final da instrução processual, caso procedente o pedido, assegurará à agravante o recebimento dos valores retroativos desde a data do requerimento administrativo, com a devida correção monetária e juros, o que afasta o perigo de dano irreparável.

Diante do exposto, ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, revogando a tutela antecipada recursal anteriormente concedida e, consequentemente, indefiro o pedido de aplicação de multa formulado pela agravante.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025